Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PANDEMIA - COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS E ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a grande quantidade de entorpecente apreendida (mais de meio quilo de maconha), o que gera vultuosa inquietação social e risco à incolumidade pública, aliado ainda à gravidade e violência do paciente, que chegou a trocar tiros com a polícia.

3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco da COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com respaldo nas experiências positivas e negativas..

4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020).

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.